Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora